Tribunal: STF
Processo: RE 1431882
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS. RECONHECIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Alberto Zonatto contra decisão monocrática de minha relatoria, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS. RECONHECIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115-ED-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 54)



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de omissão na mencionada decisão, ao argumento de que “pode ser aperfeiçoada a fim de que sejam também considerados os fundamentos de rejeição do apelo da União adotados e aprofundados no Juízo de Retratação de ev. 78 TRF4/PEÇA-43- RE1431882” (Doc. 188, p. 1).



    Ainda sob esse aspecto, afirma que o julgado proferido em Juízo de Retratação reconhece que “a incorporação do Autor no presente caso era incontroversa e provida administrativamente, tratando-se de discussão apenas quanto ao marco inicial da mesma” (Doc. 188, p. 2). 



    Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a parte ora embargante alegou a existência de omissão na decisão ora embargada, na medida que poderia ser aperfeiçoada para reconhecer expressamente que os fundamentos de rejeição do apelo da União adotados e aprofundados em Juízo de Retratação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 31) são parte integrante do julgado sub examine.



    Nada obstante, ressalte-se que o desprovimento do recurso extraordinário implica logicamente na manutenção do acórdão recorrido e, a fortiori, da fundamentação expendida pelo TRF da 4ª Região.



    Destarte, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ora embargada, que devidamente apreciou as questões elencadas no recurso extraordinário.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente